Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. FATURA MAIOR QUE A MÉDIA DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nos autos quaisquer elementos capazes de comprovar que a falha no hidrômetro tenha causado prejuízo à apelante, pelo contrário, essa se beneficiou, visto que, conforme Laudo Técnico, o hidrômetro registrava um volume menor do que efetivamente era consumido.
2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB é uma concessionária de serviço público, portanto goza dos atributos do ato administrativo, os quais são dotados de presunção de veracidade e legitimidade
3. Apelação conhecida e não provida.